Tribunal: STF
Processo: HC 234349
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado), do Superior Tribunal de Justiça, no Agravo em Recurso Especial 2.359.085/RJ. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 9 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006) e de subtração ou inutilização de livro ou documento (art. 337 do Código Penal).



    Narra a denúncia que (Doc. 6):



    No dia 11 (onze) de março de 2022, por volta das 17h50min., na Rua Pastor Henrique Queiróz Vieira, 23 – Cachoeiro – Cardoso Moreira – RJ, o denunciado, de forma livre e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de traficância, tinha em depósito: a) 636,65 g (seiscentos e trinta e seis gramas e sessenta e cinco centigramas) de Cannabis Sativa, droga popularmente conhecida como maconha, acondicionada em um tablete; b) 144,39g (cento e quarenta e quatro gramas e trinta e nove centigramas) de Cloridrato de Cocaína, acondicionados em vinte e oito pinos plásticos e setenta e seis sacolés; c) 4,9g (quatro gramas e nove decigramas) de Cloridrato de Cocaína, acondicionados em uma porção, tendo sido as drogas confirmadas pelo laudo pericial acostado aos autos. 



    Nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, o denunciado, de forma livre e consciente, inutilizou o mandado de busca e apreensão expedido nos autos da ação cautelar de busca e apreensão expedido contra o denunciado para cumprimento em sua residência, que estava confiado ao policial militar Anselmo Rodrigues Pereira, na medida em que puxou o documento das mãos do agente da lei e o rasgou. 



    O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro deu provimento ao apelo do Ministério Público, para estabelecer a pena de multa para o delito de tráfico de drogas em 666 dias-multa, no valor mínimo legal (Doc. 4).



    A defesa, então, interpôs Recurso Especial, inadmitido pela Corte estadual, mas ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, do qual o Ministro relator não conheceu, em decisão fundamentada (Doc. 13):



    No caso, a despeito das razões apresentadas, o agravante deixou de rebater, especificamente, o óbice contido na Súmula 83/STJ. 



    Com efeito, o agravante não infirmou, de maneira adequada e suficiente, todas as razões apresentadas pelo Tribunal de origem para negar trânsito ao recurso especial, não bastando, para tanto, deduzir genericamente a impossibilidade de incidência dos óbices apontados. 



    Isto é, a impugnação à decisão deve ser clara e suficiente a demonstrar o equívoco na sua negativa, pois não basta deduzir a inaplicabilidade dos óbices sumulares, devendo ser esclarecida a efetiva desnecessidade de reexame factual para deslinde da controvérsia. 



    Quanto à Súmula 83/STJ, o agravante não esclareceu de que maneira o referido óbice não seria aplicado, limitando-se a alegar, de maneira genérica, o preenchimento dos pressupostos para o conhecimento do recurso especial. 



    Desse modo, a ausência de impugnação adequada dos fundamentos empregados pela Corte de origem para impedir o trânsito do apelo nobre, nos termos do art. 932, inciso III do CPC, obsta o conhecimento do agravo, cujo único propósito é demonstrar a inaplicabilidade dos motivos indicados na decisão de inadmissibilidade do recurso por meio de impugnação específica de cada um deles. 



    Ao recorrente, incumbe demonstrar o equívoco da decisão agravada, sendo imprescindível que impugne todos os óbices por ela apontados de maneira específica e suficientemente demonstrada, nos termos do art. 932, III, do CPC, c/c art. 3º do CPP.



    […]



    Incide, no caso e por analogia, a Súmula 182/STJ: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada". 



    Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso especial. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a presença dos requisitos para incidência da causa de diminuição da pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006. Requer, assim, a concessão da ordem, para aplicar a referida minorante, com a consequente modificação do regime prisional. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de outubro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente